Tribunal: TJDFT
Processo: 0008098-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EMPREGO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Afastada a circunstanciadora prevista no inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, resta prejudicada a discussão acerca da constitucionalidade da Lei 13.654/2018.

2. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é a adequada quando verificada a grave situação pessoal, social e familiar suportada pelos apelantes.

3. Negado provimento aos recursos da Defesa.